Tribunal: TJMT
Processo: 0005908-10.2018.8.11.0007
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005908-10.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DELAGNOLLI - CPF: 333.268.940-15 (VÍTIMA), JOAO PAULO COMPER - CPF: 022.645.771-00 (VÍTIMA), VALQUIRIA BEITUM DE SOUZA - CPF: 002.016.671-00 (VÍTIMA), NATALICIO ANTUNES DE AVILA E SILVA - CPF: 242.346.999-34 (VÍTIMA), Casa do Agricultor (VÍTIMA), JOAO UMBELINO FILHO - CPF: 327.555.899-49 (VÍTIMA), VANILSON NUNES DE SOUSA - CPF: 031.010.751-22 (APELANTE), Jonas Equici de Arruda (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASA DO AGRICULTOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO PARA REDIMENSIONAR A SANÇÃO PENAL DO RÉU JONAS EQUICI DE ARRUDA AO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, AO MÍNIMO UNITÁRIO; E READEQUAR A SANÇÃO PENAL DO RÉU VANILSON NUNES DE SOUZA AO PATAMAR 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS COM LASTRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – INSTADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DOS RÉUS – VIABILIDADE – EMPREGO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS E ILEGÍTIMOS A SOPESAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – REQUERIDA A APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, NOS TERMOS DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PROCEDÊNCIA – PENAS SOBREPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR A FRAÇÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE UM DOS RÉUS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da existência de provas plenas, seguras e substantivas, que denotam a prática delitiva pelos réus, não há que se falar em absolvição por ausência probatória, principalmente em delitos patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, em que as declarações das vítimas assumem especial relevância, principalmente quando se mostram harmônicas e em sintonia com os elementos de cognição coligidos.

Forçoso realizar a redução da pena-base quando as circunstâncias judiciais forem negativadas com fundamento em argumentos genéricos e ilegítimos, uma vez que apesar de inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante na aplicação da reprimenda basilar, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada aos vetores do artigo 59 do Código Penal e a elementos concretos aptos a ensejarem o aumento da sanção basilar.

Imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que, consoante o enunciado da Súmula 545 do STJ, "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”. Entretanto, desaconselhável a compensação entre essa atenuante e a agravante da reincidência, visto se tratar de apelante multirreincidente em crimes patrimoniais. Nesse sentido, a Turma de Câmara Criminais Reunidas sedimentou, em seu Enunciado Orientativo n. 41, que
“a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Em que pese a jurisprudência do STJ e do STF serem no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, a escolha da fração imposta deve ser fundamentada, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto.

Diante da insubsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, dado o
quantum
de pena aplicado a um dos réus, superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito), revela-se factível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por
Jonas Equici de Arruda e

Vanilson Nunes de Souza
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que condenou o primeiro às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e o segundo às penas de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1000 (mil) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, em relação ao réu
Jonas Equeci de Arruda
, a Defesa busca a sua absolvição, alegando insuficiência do conjunto probatório.

Em outro viés, em prol de ambos os apelantes, a Defesa requer a redução da pena-base, aduzindo que as fundamentações lançadas para a valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Estatuto Repressivo são genéricas e inerentes ao tipo penal, bem como que o
quantum
de aumento utilizado ofende a jurisprudência pátria.

Especialmente quanto ao réu
Vanilson Nunes de Souza
, na segunda fase da dosimetria da pena, almeja o reconhecimento da atenuante da confissão, com a sua posterior compensação com a agravante da reincidência, a limitação da pena intermediária ao máximo cominado pelo tipo penal e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
de aumento de pena em razão da reincidência ao patamar de 1/6 (um sexto).

Ainda, em relação aos dois apelantes, a Defesa alega que na terceira fase da dosimetria foram aplicadas duas causas de aumento de pena (o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo), motivo pelo qual pugna pela manutenção de apenas uma – aquela que mais agrave a pena –, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Caso seja mantida a incidência das duas causas de aumento, requer que ambas incidam sobre a pena-base, e não uma sobre a outra, como realizado na sentença. Por fim, deseja a redução da fração utilizada para aumentar a reprimenda na terceira fase dosimétrica, visto que não houve fundamentação idônea para a majoração na fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu
Vanilson
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Jonas Equici de Arruda
foi condenado às

penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e
Vanilson Nunes de Souza
foi condenado às penas de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1000 (mil) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 11h30min, no interior do estabelecimento denominado “Casa do Agricultor”, localizado na Rua D, n. 501, bairro Setor D, na cidade de Alta Floresta/MT, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes na importância de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), pertencente à vítima “Casa do Agricultor”, e um aparelho celular Iphone 5, de propriedade do ofendido
João Paulo Comper
.

De acordo com a inicial acusatória,
“(...)
VANILSON NUNES DE SOUZA e JONAS EQUICI DE ARRUDA adentraram ao estabelecimento comercial denominado ‘Casa do Agricultor’, munidos com dois revólveres (apreendidos posteriormente na cidade e comarca de Paranaíta/MT), oportunidade na qual apontaram a arma de fogo em direção às vítimas e anunciaram o assalto, gritando: ‘assalto, assalto’, determinando que os ofendidos deitassem ao chão”
(
sic
, id. 32635494, p. 02).

Segundo consta,
“(...) durante a execução da infração penal, os denunciados VANILSON NUNES DE SOUZA e JONAS EQUICI DE ARRUDA apontavam a arma de fogo em direção às vítimas e ameaçavam atirar, além de desferir chutes e socos nos ofendidos Luiz Carlos Delagnolli e Natalício Antunes de Ávila e Silva. Na sequência, o infrator VANILSON NUNES DE SOUZA foi até o caixa do aludido estabelecimento comercial, apontou a arma de fogo em direção à vítima Valquíria Beitum de Souza, dizendo: ‘passa o dinheiro, passa o dinheiro, tudo, tudo’, ocasião em que subtraiu a importância de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), e o denunciado JONAS EQUICI DE ARRUDA subtraiu o aparelho celular do ofendido João Paulo Comper e vigiou as pessoas que se encontravam no local”
(
sic
, id. 32635494, p. 02).

Extrai-se que
“(...) a Guarnição da Polícia Militar de Paranaíta/MT foi acionada, via 190, em razão de disparo de arma de fogo em frente ao estabelecimento comercial ‘Império Tabacaria’, naquela cidade. De imediato, os Policiais Militares se deslocaram até o estabelecimento comercial citado, momento em que visualizaram um suspeito, identificado posteriormente como o ora denunciado VANILSON NUNES DE SOUZA, o qual tentou empreender fuga ao notar a presença da viatura policial (...) os Policiais Militares visualizaram quando o denunciado VANILSON NUNES DE SOUZA dispensou uma arma de fogo nas proximidades do comércio ‘Ivo Joias’, revolver este devidamente apreendido, e continuou a fuga, todavia, foi abordado e detido pelos agentes policiais”
(
sic
, id. 32635494, p. 03).

Ainda, extrai-se que
“(...) após informações repassadas pelo infrator VANILSON, os Policiais Militares se deslocaram até um bar, ocasião em que localizaram o denunciado JONAS EQUICI DE ARRUDA, o qual, também, tentou empreender fuga, entretanto, foi contido pelos agentes policiais. Em seguida, os Policiais Militares procederam revista pessoal no denunciado JONAS EQUICI DE ARRUDA, logrando êxito em localizar um revolver, calibre .38, marca Taurus (...) durante busca pessoal, os Policiais Militares localizaram a chave de um quarto do “Grande Hotel”, motivo pelo qual se deslocaram até o estabelecimento hoteleiro, ocasião em que encontraram uma mochila contendo a vestimenta utilizada pelo infrator JONAS EQUICI DE ARRUDA no crime de roubo na ‘Casa do Agricultor’. Ademais, o denunciado VANILSON NUNES DE SOUZA foi preso vestindo as mesmas roupas utilizadas no roubo patrimonial (...)”
(
sic
, id. 32635494, p. 03).

Insurgindo-se contra a sentença, em relação ao réu
Jonas Equeci de Arruda
, a Defesa busca a sua absolvição, alegando insuficiência do conjunto probatório.

Em outro viés, em prol de ambos os apelantes, a Defesa requer a redução da pena-base, aduzindo que as fundamentações lançadas para a valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Estatuto Repressivo são genéricas e inerentes ao tipo penal, bem como que o
quantum
de aumento utilizado ofende a jurisprudência pátria.

Especialmente quanto ao réu
Vanilson Nunes de Souza
, na segunda fase da dosimetria da pena, almeja o reconhecimento da atenuante da confissão, com a sua posterior compensação com a agravante da reincidência, a limitação da pena intermediária ao máximo cominado pelo tipo penal e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
de aumento de pena em razão da reincidência ao patamar de 1/6 (um sexto).

Ainda, em relação aos dois apelantes, a Defesa alega que na terceira fase da dosimetria foram aplicadas duas causas de aumento de pena (o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo), motivo pelo qual pugna pela manutenção de apenas uma – aquela que mais agrave a pena –, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Caso seja mantida a incidência das duas causas de aumento, requer que ambas incidam sobre a pena-base, e não uma sobre a outra, como realizado na sentença. Por fim, deseja a redução da fração utilizada para aumentar a reprimenda na terceira fase dosimétrica, visto que não houve fundamentação idônea para a majoração na fração máxima.

Examinando-se detidamente os elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reforma parcial, apenas no tocante à dosimetria.

Inicialmente, destaque-se que a materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoas, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também se revela incontroversa.

Com efeito, em juízo, a vítima
Luiz Carlos Delagnolli
ratificou suas declarações prestadas na Delegacia e confirmou que os acusados
Vanilson
e
Jonas
realmente são os autores do crime descrito na denúncia. Contou que estava trabalhando no estabelecimento denominado “Casa do Agricultor” quando os denunciados entraram correndo, com armas de fogo em punho, e anunciaram o assalto. Ainda, afirmou que os réus lhe agrediram com socos nas costas, motivo pelo qual caiu no chão e teve fraturas na costela. Contou que primeiramente foi agredido por
Jonas
e depois por
Vanilson
, sendo certo que
Jonas
ordenou que todas as pessoas que estavam na loja se deitassem, enquanto apontava para eles com um revólver. Relatou que identificou os acusados pelas câmeras de segurança e que se recorda das características e das vestimentas de ambos os apelantes.

No mesmo sentido, ao ser ouvido em sede judicial, a vítima
João Paulo Comper
declarou que os réus
Vanilson
e
Jonas
entraram na “Casa do Agricultor” gritando “é um assalto, é um assalto”, cada um com um revólver em mãos, oportunidade em que agrediram a vítima
Luiz Carlos
e subtraíram seu aparelho celular, além do dinheiro que estava no caixa do estabelecimento comercial. Relatou que ao ser perguntado sobre onde estava o dinheiro, apontou para o caixa da loja, porque não tinha dinheiro nos bolsos. Ainda, narrou que o réu
Jonas
agrediu
Natalício
, pois ele estava achando que era uma brincadeira e não soube como agir. Informou que o réu
Vanilson
estava vestido com roupas pretas com detalhes em azul, enquanto o acusado
Jonas
estava com uma camisa xadrez azul.

Outrossim,
Natalício Antunes de Ávila e Silva,
em sede judicial relatou que estava faturando uma mercadoria em sua mesa, quando ouviu um barulho e viu o
Luiz
caído. Contou que um dos réus pegou o celular da vítima
João Paulo
que estava ao seu lado. Declarou que ficou em pé e não sabia o que fazer, pois nunca havia passado por nada parecido. Narrou que um dos réus falou para ele “você tá pensando que é brincadeira, seu vagabundo, no chão”. Disse que quando estava se deitando ao chão foi agredido com um chute nas costas.

Valquíria Beitum de Souza
, que estava trabalhando no escritório da “Casa do Agricultor” com sua filha de 08 (oito) anos de idade, narrou em juízo que ouviu quando os réus entraram gritando e dizendo que se tratava de um assalto. Contou que o réu
Vanilson
, que estava com uma camisa de cor preta com detalhes em azul, entrou no escritório, colocou a arma em sua cabeça e determinou a entrega do dinheiro. Relatou que os dois réus estavam armados e renderam os funcionários da loja.

Também foi ouvido em juízo
João Umbelino Filho,
cliente do estabelecimento “Casa do Agricultor”. Segundo declarou, estava no estabelecimento para comprar veneno e, quando se encontrava no caixa para efetuar o pagamento, os réus entraram anunciando o assalto. Narrou que os réus estavam armados e que
Luiz Carlos
foi agredido.

Por sua vez, por ocasião de seu interrogatório, o acusado
Vanilson Nunes de Souza
confessou a autoria delitiva, afirmando que realmente estava armado durante a prática delitiva. Entretanto, negou ter praticado o crime na companhia do réu
Jonas,
salientando que o conheceu apenas na cidade de Paranaíta, quando os policiais os colocaram juntos.

O réu
Jonas Equici de Arruda,
em sede judicial, negou a prática delitiva, relatando que apenas foi encontrado com um revólver calibre 38.

No ponto, consigne-se que a despeito das versões apresentadas pelos réus em juízo, no sentido de negarem a autoria do réu
Jonas
, todas as vítimas ouvidas detalharam o ocorrido em sede policial e confirmaram suas declarações em juízo, atribuindo a autoria do delito aos réus
Vanilson
e
Jonas
.

Ademais, os policiais militares
Josimar de Jesus Silva
e
Marcos Antônio Ribeiro Costa
narraram em sede judicial que estavam em rondas pela cidade de Paranaíta, quando foram solicitados para um atendimento de ocorrência, por um disparo de arma de fogo ocorrido no centro da cidade e efetuado por dois indivíduos em uma motocicleta, em frente à Tabacaria Império.

Segundo os agentes estatais, após terem sido acionados, depararam-se com um indivíduo suspeito em frente à Tabacaria, que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, mas foi detido. Os policiais contaram que voltaram ao local em que
Vanilson
havia dispensado uma arma e lograram encontrá-la. Relataram que ao ser perguntado sobre o outro suspeito, o réu disse que o havia deixado em um bar. Declararam que foram até o referido bar e avistaram o acusado
Jonas
, que também tentou empreender fuga, mas foi contido.

Importante consignar que os policiais afirmaram em juízo que tiveram acesso às imagens do circuito da câmera de segurança do estabelecimento comercial “Casa do Agricultor” e, para além dos sujeitos, detidos na cidade de Paranaíta, possuírem as mesmas características físicas dos autores do delito patrimonial, um deles ainda estava com as mesmas roupas utilizadas no crime de roubo.

Ainda, o réu
Jonas
foi detido portando um revólver calibre 38 e, além disso, durante busca pessoal, os policiais militares localizaram com ele a chave de um quarto do “Grande Hotel”, local em que encontraram uma mochila com as roupas utilizadas pelo denunciado no crime de roubo na “Casa do Agricultor”, conforme informado pelas vítimas.

Pontue-se, ainda, que em delitos dessa espécie, frequentemente praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem especial relevância, principalmente quando se mostram harmônicas e em sintonia com os elementos de cognição coligidos, o que se verifica na hipótese.

Em relação ao reconhecimento do réu em juízo, nesse particular, a jurisprudência pátria tem entendido que as formalidades do art. 226 do CPP traduzem mera recomendação legal e não exigência imposta pelo legislador. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais ratificado em juízo, mas também em outros admitidas elementos a justificar o suporte probatório da autoria.

2. A jurisprudência desta Corte é de que
o descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade
.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 414.348/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos probantes colhidos denotam a culpabilidade do réu Jonas, restando imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

No tocante à dosimetria da pena, constata-se que a sentença merece reformas.

Vê-se que o magistrado de primeiro grau negativou as circunstâncias e os motivos do crime, bem como o comportamento, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade dos réus, vindo a estabelecer a reprimenda basilar do réu
Jonas
em
06 (seis) anos de reclusão
e do réu
Vanilson
em
09 (nove) anos de reclusão
.

Quanto aos
motivos
do crime, o magistrado de primeiro grau assentou que estão ligados ao ganho fácil de dinheiro em detrimento de patrimônio alheio. Já no tocante às
circunstâncias
do delito, a exasperação da pena-base se deu pelo fato dos réus serem maiores à época dos fatos, possuindo plena consciência de suas atitudes e de que estavam infringindo a norma penal, de modo que agiram deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente.

Analisando-se os fundamentos emanados na sentença, é forçoso reconhecer o uso de argumentos genéricos e ilegítimos. Como sabido, as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime somente poderão ser reconhecidas como desabonadoras caso não integrem o tipo penal e não configurem agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena, o que não se verifica no caso.

O lucro fácil é o principal motivo que conduz qualquer agente à prática de crimes patrimoniais, isto é, trata-se de motivo comum e inerente a qualquer prática de roubo, motivo pelo qual não é possível justificar a exasperação da pena-base com fundamento nesse argumento genérico.

Além disso, também não se revela crível o aumento da reprimenda basilar a partir da negativação das circunstâncias do crime, pois, para além de o fundamento ser aplicável de forma indistinta a praticamente qualquer delito dolosamente cometido por agente imputável, de ver-se que o juiz de primeiro grau articulou os elementos imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa para valorar a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, elementos esses constitutivos, em verdade, da culpabilidade componente do conceito analítico de crime (para a teoria tripartida: fato típico, ilícito e culpável) ou pressuposto de aplicação da pena (para a teoria bipartida).

Em relação ao
comportamento
e
culpabilidade
dos agentes, o magistrado de primeiro grau assentou que o comportamento dos réus foi doloso, com emprego de arma de fogo, agressão e grave ameaça, e que a culpabilidade se revelou gravíssima, proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa, uma vez que os agentes praticaram fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não ter sido praticada ou evitada, desde que tivessem atendidos aos apelos da norma penal.

Novamente o juiz de primeiro grau fez uso de elementos inidôneos e genéricos, aplicáveis de forma indistinta a qualquer delito dolosamente cometido por agente imputável e articulou os elementos constitutivos da culpabilidade, componente do conceito analítico de crime, não atendendo ao princípio da individualização da pena.

No tocante a
conduta social
dos réus, importa consignar que essa circunstância deve ser sopesada negativamente quando houver provas suficientes a demonstrar o comportamento dos agentes em seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, o que não se verifica na hipótese.

No mesmo sentido, a circunstância judicial referente à
personalidade
do agente não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada, devendo ser atestada por meio de elementos concretos inseridos nos autos. Cuida-se do retrato psíquico dos réus, de suas qualidades morais, sua boa ou má índole, e deve ser aferida, dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social, o que não foi constatado ao longo da persecução penal.

Assim, apesar de ser inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante na aplicação da pena-base, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada aos vetores do artigo 59 do Código Penal e a elementos concretos aptos a ensejarem o aumento da sanção basilar.

No entanto, vislumbra-se que a pena-base deverá permanecer acima do mínimo legal em relação ao réu
Vanilson
, uma vez que possui três condenações criminais e, inclusive, estava cumprindo pena no regime semiaberto quando da prática do crime, de modo que uma condenação pode ser utilizada para sopesar negativamente os antecedentes na primeira fase da pena, enquanto as outras serão utilizadas na segunda fase dosimétrica.

Assim, remanescendo apenas os antecedentes do réu
Vanilson
como circunstância judicial desfavorável, de rigor a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) à sanção basilar, de modo a fixar a sua pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Em relação ao réu
Jonas
, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis, redimensiona-se a reprimenda basilar ao mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao réu
Jonas,
não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes a ensejar a alteração do
quantum.
Por sua vez, no tocante ao réu
Vanilson,
o magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reconhecendo apenas a agravante da reincidência, tendo, por esse motivo, aumentado a pena-base em 1/3 (um terço).

Assiste razão a Defesa ao pleitear a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, CP) à pena do réu
Vanilson
, porque a aplicação é imperativa na hipótese, consoante o enunciado da Súmula 545 do STJ, "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Entretanto, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, trata-se de apelante multirreincidente em crimes patrimoniais, o que, evidentemente, desaconselha a compensação entre agravante e atenuante pretendida pela Defesa. Realmente, no Incidente de Uniformização de Jusrisprudência 101532/2015, a Turma de Câmara Criminais Reunidas sedimentou, em seu Enunciado Orientativo n. 41, que
“a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Nesse ponto, incidindo na espécie uma atenuante (confissão espontânea) e uma agravante (reincidência), não sendo o caso de compensação, é devida a majoração da sanção na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Após, na terceira fase da aplicação da pena, considerando as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, o juiz
a quo
elevou a pena dos réus em 1⁄2 em razão do concurso de agentes e, posteriormente, aumentou a pena em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

De acordo com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz se limitar a um só aumento, prevalecendo, todavia, a que mais aumente. Nesse caso, o juiz pode considerar a outra causa de aumento na aplicação da pena-base, isto é, na análise das circunstâncias judiciais.

Na hipótese, nota-se que o juízo singular não fundamentou, concretamente, o acúmulo de causas de aumento, nem justificou a escolha da fração imposta, de modo que as penas foram sobrepostas e se revelaram excessivas. Além disso, também não houve explicitação na primeira fase da dosimetria da pena no sentido de que uma causa de aumento seria utilizada para a fixação da reprimenda basilar acima do mínimo legal. Nesse sentido:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2º, inciso II (‘A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2º-A, inciso I (‘A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo’), ambas do Código Penal”
(HC 472.771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/12/2018).

Diante disso, imperioso o afastamento do acréscimo relativo ao concurso de pessoas, devendo prevalecer apenas a majoração relativa ao emprego de arma de fogo. Assim, fixa-se a pena definitiva do réu
Jonas
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
, ao mínimo unitário; e estabelece-se a pena definitiva do réu
Vanilson
em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa
, à razão mínima.

Em relação ao regime para o início do cumprimento da sanção, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, dado o
quantum
de pena, possível se faz a fixação do
regime semiaberto ao réu Jonas
, nos moldes do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Já quanto ao réu
Vanilson
,

tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, bem como o fato de ser reincidente, mantém-se o
regime fechado
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso para redimensionar a sanção penal do réu
Jonas Equici de Arruda
ao patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprido em regime inicial
semiaberto
,
além de 60 (sessenta) dias-multa
, ao mínimo unitário; e readequar a sanção penal do réu
Vanilson Nunes de Souza
ao patamar
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
a ser cumprido em regime inicial
fechado
,
além de 90 (noventa) dias-multa
, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020